Tribunal: TJSP
Processo: 2219638-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Preliminar – Nulidade de Citação – Inocorrência – Alegação de invalidade da citação recebida por quem não tem poderes – Aplicação da Teoria da Aparência – Nulidade inexistente – Citação postal no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Endereço constante na carta de citação confere com aquele indicado na ficha cadastral da empresa arquivada na

Ementa:
Agravo de instrumento - Preliminar – Nulidade de Citação – Inocorrência – Alegação de invalidade da citação recebida por quem não tem poderes – Aplicação da Teoria da Aparência – Nulidade inexistente – Citação postal no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Endereço constante na carta de citação confere com aquele indicado na ficha cadastral da empresa arquivada na JUCESP - Preliminar rejeitada.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposto em execução de título extrajudicial – Procedência do incidente – Pretensão de reforma da decisão – Possibilidade – Constrição para atingir o patrimônio dos sócios inviável – Inexistência nos autos de prova dos requisitos exigidos pela lei (art. 50 do Código Civil) - Recurso parcialmente provido - Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219638-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes PAULO
CELSO PINHEIRO SARAIVA, IPV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA VEÍCULOS LTDA. e BEPA PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado JURI
CONTÁBIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51701
AGVO.No: 2219638-06.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : PAULO CELSO PINHEIRO SARAIVA E OUTROS
AGDO. : JURI CONTÁBIL LTDA.
Agravo de instrumento - Preliminar Nulidade de Citação
Inocorrência Alegação de invalidade da citação recebida
por quem não tem poderes
Aplicação da Teoria da
Aparência
Nulidade inexistente
Citação postal no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Endereço constante na carta de citação confere com aquele
indicado na ficha cadastral da empresa arquivada na
JUCESP - Preliminar rejeitada.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
interposto em execução de título extrajudicial Procedência
do incidente
Pretensão de reforma da decisão

Possibilidade
Constrição para atingir o patrimônio dos
sócios inviável
Inexistência nos autos de prova dos
requisitos exigidos pela lei (art. 50 do Código Civil) -
Recurso parcialmente provido - Decisão reformada.
Trata-se de agravo do instrumento tirado
nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, contra decisão que julgou
procedente o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica e determinou a inclusão dos sócios Paulo Celso
Pinheiro Saraiva e Bepa Participações Ltda., no polo
passivo da execução.
Em
síntese,
sustenta
o
Agravante,
preliminarmente, que os atos processuais praticados
contra a pessoa jurídica são nulos de pleno direito, uma
vez que a citação ocorreu de forma irregular, ou seja,
não foi realizada em nome do representante legal da
empresa. Alega que não recebeu a citação por carta no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
porque estava sob os cuidados de familiares, em razão de
problemas diversos de saúde, bem como comorbidades que
implicam em risco em face da pandemia do Covid-19. No
mérito, afirma que não se encontram presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requisitos
para
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica. Pede o provimento do recurso, reconhecendo-se a
nulidade de citação na execução e no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, devolvendo-se
o prazo para a pratica dos atos processuais pertinentes.
Recurso
recebido
apenas
no
efeito
devolutivo (fls. 220/221).
Contraminuta apresentada às fls. 224/235.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em
nulidade de atos processuais por nulidade de citação
tanto na execução como no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
A possível nulidade decorreria da ausência
de poderes da pessoa que recebeu a citação, não indicada
nos estatutos da empresa Ré para praticar o ato, nem
tendo mandato para tal, com isso se desrespeitando os
artigos 75, inciso VIII, e 242, ambos do CPC.
Acontece que a referida pessoa, ao receber
a citação, nada objetou ou ressalvou, aceitando assinar o
mandado e recebendo a contrafé que lhe foi entregue (fls.
126 deste instrumento). Deu, portanto, a aparência de que
tinha poderes para o ato, que deve ser tido como válido,
pela aplicação na espécie da Teoria da Aparência. Como já
entendeu a jurisprudência:
“CITAÇÃO - Pessoa jurídica - Teoria da
aparência - Admissibilidade - Realização do ato na pessoa
que se apresentava ostensivamente com poderes para tal -
Desnecessidade da citação do banco em sua sede na Capital
- Validade da citação realizada na filial onde tramita o
processo - Preliminar afastada. ...” (TJSP, Apelação no
7199365800
-
Relator(a):
Melo
Colombi
-
Comarca:
Araraquara - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Privado - Data do julgamento: 13/02/2008).
Confira-se, ainda:
“Agravo de Instrumento. Locação de espaço
em shopping center. Ação de Rescisão de Contrato de
Locação c.c. Indenização por Danos Materiais e Multa.
Cumprimento de Sentença. Citação recebida no endereço do
Condomínio, sem recusa da qualidade de funcionário, por
parte de quem recebeu o AR. Citação postal válida,
recebida
por
preposto
do
agravante,
ainda
que
terceirizado. Aplicação da teoria da aparência. Citação
válida. Inocorrência de nulidade do ato citatório.
Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2134865-33.2017.8.26.0000
-
Relator
(a): Bonilha
Filho

Comarca:
Piracicaba
-
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 14/09/2017 g.n.).
“Agravo de instrumento - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais - Impugnação ao cumprimento de sentença - Alegação
de nulidade da citação
Rejeição - Empresa agravante
que se encontra situada dentro de um shopping center -
Correspondência entregue com aviso de recebimento e que
foi recebida, sem qualquer oposição, por pessoa que se
encontrava no local endereçado - Ato válido e eficaz -
Aplicação da teoria da aparência - Precedentes do STJ e
desta Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2036853-86.2014.8.26.0000
- Relator (a): Sergio Gomes Comarca: Campinas Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado - Data do
Julgamento: 22/04/2014 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás, o endereço se mostra correto.
O
Oficial
de
Justiça
dirigiu-se
ao
logradouro informado pelo próprio Requerido na ficha
cadastral arquivada junto a JUCESP, como se extrai do
documento de fls. 43/44 deste recurso.
E o fato de terceira pessoa ter recebido a
citação não retira a validade do ato, porque se há de
presumir, aí, que tinha poderes para receber a citação em
nome da empresa Requerida.
Por isso mesmo, já ficou decidido que:
“Recurso de apelação interposto contra r.
sentença que julgou procedente ação de Cobrança -
Alegação de incorreção - Nulidade - Citação desenvolvida
junto a pessoa diversa daquela do representante Legal -
Acerto da r. sentença - Teoria da Aparência na citação da
pessoa jurídica - Admissibilidade - Revelia caracterizada
- Recurso não provido” (TJSP, Apel. no 991.04.035517-5,
17a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Simões de
Vergueiro, j. 28.04.10).
Nesse
sentido
tem
se
pronunciado
a
jurisprudência, inclusive do STJ, como ilustra o seguinte
precedente:
“Consoante entendimento já consolidado
nesta Corte Superior, com base na teoria da aparência,
considera-se válida a citação de pessoa jurídica feita
na pessoa de funcionário que se apresenta a oficial de
justiça como representante legal, sem mencionar qualquer
ressalva quanto à inexistência de poderes.” [STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
no
739.397/RJ,
1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 26.06.07, DJ. 02.08.07].
Exatamente a situação deste processo, em
que se verifica que o endereço do mandado de citação
coincide com o fornecido à JUCESP (fls. 43/44 deste
recurso).
Relevante transcrever, ainda, trecho do
voto proferido em caso análogo pela eminente Ministra
Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento do REsp.
373.841/SP, em 14.05.2002:
“Com a nova redação do art. 224, do CPC,
dada pela Lei n° 8.710/93, a citação pelo correio passou
a ser regra, recorrendo-se à citação por oficial de
justiça somente 'nos casos ressalvados no art. 222. ou
quando frustrada a citação pelo correio'.
Prestigiou-se, destarte, uma forma de
citação destacada pela simplicidade, celeridade e custos
módicos, e, por tais atributos, consentânea com uma
prestação jurisdicional mais rápida e eficaz.
A entrega da carta de citação, mediante
assinatura
no
respectivo
aviso
de
recebimento,
é
realizada por meio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos
-
ECT,
empresa
pública
de
reconhecida
eficiência e credibilidade.
Em geral, é vedado o acesso do carteiro
aos apartamentos de edifícios de mais de um pavimento,
pelo que a distribuição postal com aviso de recebimento é
feita por intermédio do porteiro, administrador, zelador
ou pessoa destacada para esse fim.
Por via de regra, as referidas pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
fazem chegar as correspondências em mão do condômino
destinatário, máxime nos casos em que se trata de
documentos distinguidos com o timbre do Poder Judiciário.
Assim sendo, ante a credibilidade de que
gozam os serviços de correio, é de se presumir que a
carta de citação entregue no endereço indicado, mediante
assinatura do AR, fora confiada à pessoa responsável pelo
recebimento de correspondência (porteiro, zelador, etc),
e que tal documento oficial, como indica o senso comum,
foi, ao final, entregue ao seu destinatário.
Ao citando, portanto, competia elidir tal
presunção, seja pela demonstração de desvio do documento,
seja pela comprovação de que houve dolo (má-fé) por parte
de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da
correspondência".
Ademais,
o
acolhimento
do
recurso
colocaria por terra todo esforço do legislador em
agilizar o funcionamento do Poder Judiciário, tornando
inócua a citação pelo correio.
No que tange a citação por carta no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
não
ocorreu
também
qualquer
irregularidade no
ato citatório. Os endereços para os quais foram encaminhadas as citações postais dos Réus, BEPA
PARTICIPAÇÕES LTDA. e PAULO CELSO PINHEIRO SARAIVA, no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
foram fornecidos por eles próprios, conforme se extrai da
ficha cadastral da empresa arquivada na JUCESP.
Constata-se, portanto, o preenchimento das
formalidades exigidas para o envio da carta de citação.
Aliás,
não
obstante
a
citação
pelo
correio, em princípio, deva ser entregue pessoalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
admite-se, no entanto, a sua validade no caso de ter sido
recebida por outra pessoa, se o endereço para o qual foi
enviada é do citando.
Assim, mostra-se suficiente para validar o
ato citatório, o seu recebimento no endereço do Agravante, resultando desnecessária a entrega da
correspondência pessoalmente aos citandos Agravantes.
Nesse sentido, transcrevo jurisprudência
do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
VIA POSTAL. RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO DO
ESTABELECIMENTO.
VALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
PRECEDENTES.
1.
"Esta
Corte
possui
entendimento no sentido de que é válida a citação
realizada na pessoa que se identifica como funcionário da
empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito
da falta de poderes para tanto" (AgRg no AREsp
180.504/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
29/6/2012).
2.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
-
AgRg
no
AREsp:
402052
MS
2013/0329027-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 26/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/12/2013).
Por outro lado, entende-se que a hipótese
dos autos não autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica. Explica-se.
Como se sabe, a execução diz respeito a
verbas devidas pela empresa IPV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. Os sócios da empresa não são
parte no cumprimento da obrigação e, em princípio, não
podem ser atingidos no seu patrimônio, a não ser que uma
situação excepcional e devidamente demonstrada esteja
caracterizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
De acordo com a doutrina de Fábio Ulhoa
Coelho, “in” Repertório de Jurisprudência
RJ 3, no
2/2000:
“4. Há, no entanto uma segunda hipótese de
exceção ao princípio da autonomia da pessoa jurídica,
relativamente a seus integrantes: é a hipótese de fraude
ou abuso de direito perpetrado por meio do instituto da
separação patrimonial. A teoria da desconsideração da
personalidade jurídica visa precisamente a coibir as
fraudes e abusos, viabilizados através do mau uso da
regra da separação patrimonial.
5.
O
pressuposto
incontornável
da
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica é a manipulação fraudulenta ou abusiva da
autonomia patrimonial.
(...)
Ao seu turno, José Edwaldo Tavares Borba
anota:
“Os tribunais brasileiros já aplicaram, em
alguns julgados, a teoria da 'desconsideração'. Deve-se,
contudo,
reservar
essa
doutrina
para
situações
excepcionais. A regra plenamente vigente (art. 20 do
Código Civil) é a da absoluta separação dos patrimônios,
somente se admitindo separá-la quando haja ruptura
manifesta entre a realidade e a forma jurídica. Atinge-se
o sócio porque a atuação foi dele e não da sociedade

simples anteparo; o ato foi ditado pelo interesse do
sócio e não pelo da sociedade, que era distinto.'
(Direito Societário, Rio de Janeiro, Freitas Bastos,
1997, pág. 33).
(...)
A
teoria
da
desconsideração
da
personalidade jurídica
pelo que decorre das citações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
doutrinárias e jurisprudenciais acima
não é aplicável
senão nas hipóteses em que o princípio da autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas foi manipulado para
ocultar uma fraude. Sem a presença desse pressuposto, o
art. 20 do Código Civil deve ter vigência, não podendo o
judiciário deixar de lhe conferir plena eficácia.” (g.n.)
Ademais, nas lições de Arruda Alvim a
respeito do tema (Direito Privado, vol. 1, p. 262/263,
editora RT), encontramos importantes considerações:
“A teoria da Despersonalização da Pessoa
Jurídica, em verdade, surgiu como uma solução a ser
utilizada,
quando
seja
empregado
o
instituto
da
personalidade jurídica, visando fins condenáveis pelo
direito, ou seja, fins incompatíveis com os fins de sua
própria
criação,
causando
prejuízo
ao
direito
de
terceiros, afastando-se assim, por meio da Teoria da
Despersonalização, a personalidade autônoma da pessoa
jurídica, i.e., a personalidade distinta dos indivíduos
que a compõem.
Isto
porque
sua
finalidade
como
um
instrumento para a obtenção de resultados proveitosos
para toda a sociedade em casos que tais terá sido
desvirtuada. Na verdade, busca-se por intermédio da
Teoria da Despersonalização, uma solução justa, para os
problemas decorrentes do uso abusivo do instituto da
pessoa jurídica, problemática comum aos países nos quais
vigora o princípio básico da distinção entre a pessoa
jurídica e seus componentes, bem como da separação
patrimonial entre estes. Cuida-se, como afirma Lamartine,
de 'reação que os tribunais desenvolveram através de um
conjunto de julgados que tiveram por ponto comum uma
espécie de suspensão de vigência para o caso concreto
em julgamento
do princípio da separação entre pessoa
jurídica e pessoa-membro'.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Assim,
a
teoria
da
Despersonalização
importa na não utilização, para o caso concreto, na
ausência de lei, dos efeitos da personalidade jurídica
relativos a determinado ato, alguns atos, ou ainda, uma
seqüência deles, praticados por uma ou mais sociedades,
ou pessoa física integrante destas, quando desses atos
resultem prejuízos a terceiros e sejam incompatíveis com
a função da pessoa jurídica.
Não se levou em conta que a Teoria da
Desconsideração
aplica-se
a
casos
singulares,
extraordinários, em que o respeito ao princípio da
autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas e as
pessoas físicas que as compõe conduziria a uma suma
injustiça, diante da fraude causada pelas pessoas físicas
componentes da pessoa jurídica e do abuso de sua
utilização.
É preciso, portanto, que se fixe como
premissa básica e fundamental para a análise da aplicação
da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica ao caso
concreto, de que aqui se cuida, que a mesma é aplicada,
como dito acima, em casos extraordinários, prevalecendo
como regra a distinção do art. 20 do CC, que estabelece a
autonomia entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas,
suas integrantes”.
É também essa a premissa colocada pelo
NCC, que adota como regra geral o princípio da autonomia
patrimonial da empresa, mas permite, em seu art. 50, a
desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses
de configuração de fraude ou confusão patrimonial entre
sociedade e sócio, situações não comprovadas no caso aqui
examinado. Isso porque não há nos presentes autos sequer
indícios da prática de ato fraudulento, do uso da
sociedade como estampa para encobrir ilicitudes, e muito
menos de confusão patrimonial.
Assim,
a
hipótese
não
autoriza
a
desconsideração da personalidade jurídica, pois não se
fazem presentes os requisitos do art. 50 do NCC, ou seja,
não há demonstração de que houve desvio de finalidade nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
12
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas
física e jurídica de seus integrantes.
Com efeito, não há prova alguma nos autos
de que os gestores da empresa devedora, IPV INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA., tenham desviado a
finalidade social da mesma ou transferido valores e bens
outros, móveis e imóveis, do ativo da empresa para suas
respectivas pessoas físicas, elementos essenciais para
que se possa desconsiderar a pessoa jurídica para agredir
o patrimônio pessoal de seus sócios.
O Direito Comercial, como estímulo à
atividade empreendedora, estabelece clara distinção entre
as pessoas físicas sócias de determinada pessoa jurídica
e esta última. Para a constituição desta exige-se a sua
instrumentalização, por meio de contrato social, no qual
é previsto o capital investido e sua integralização,
tratando-se de sociedade limitada. Os sócios respondem
até o limite de referido capital (NCC, art. 1052).
A
responsabilidade
patrimonial
pelos
encargos da sociedade é da pessoa jurídica, não podendo
ser estendida às pessoas físicas de seus sócios, que
publicamente destinaram uma parcela de seu patrimônio
para atuar no comércio, deixando o restante livre das
incertezas da vida comercial, preservando o futuro
próprio e de seus familiares.
A regra é essa, e quem opera no comércio
sabe disso. Portanto, e de acordo com o próprio
dispositivo
legal,
somente
se
vai
para
a
excepcionalidade, atingindo-se o patrimônio de quem não é
parte na ação ou execução, se comprovados os requisitos
do art. 50 do NCC, o que não acontece no caso aqui
examinado.
Destarte, o abuso da pessoa jurídica, para
efeito de sua desconsideração, deve ser apreciado de
forma objetiva, uma vez que "a desconsideração envolve um
descompasso entre a função vislumbrada pelo ordenamento
jurídico para a pessoa jurídica e aquela atuação
desenvolvida concretamente por (através de) uma sociedade
personificada" (Marçal Justen Filho, Desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Personalidade Societária no Direito Brasileiro, RT, p.
96).
A aplicação de tal instituto somente se
justificaria, portanto, caso estivessem demonstrados
fatos concretos de abuso da personalidade jurídica. Na
medida em que a realidade fática do caso em comento não
indica a desvirtuamento das finalidades sociais da
empresa, não há que se falar em desconsideração de sua
personalidade
jurídica,
mormente
com
base
em
fundamentação genérica.
Incide, então, a regra do art. 1052 do
NCC, segundo a qual, como é da essência da sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, a responsabilidade
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social. É a regra que vigora nas relações do
comércio, e quem trata com uma pessoa jurídica deve, por
isso mesmo, examinar seu contrato social e alterações,
para estar ciente das garantias que tem nos seus
negócios.
De outra parte, somente o fato de não
serem encontrados bens penhoráveis em nome da sociedade
não autoriza que se desconsidere sua personalidade, para
se invadir a esfera jurídica de seus sócios. A
inexistência dos mesmos pode decorrer dos azares do
comércio, não significando, por si só, que os sócios
tenham agido premeditadamente no sentido de desviar
referidos bens do ativo social. Frise-se que, na presente
demanda,
nenhuma
demonstração
existe de desvio de
finalidade, e muito menos de confusão patrimonial.
Ressalta-se,
por
fim,
que
o
não
encerramento formal da sociedade, na grande maioria dos
casos, é resultado da própria situação de inadimplência
da pessoa jurídica e de seus sócios, pois a formalização
do ato implica em elevadas despesas, impossíveis de serem
suportadas por quem já não consegue quitar suas dívidas
com fornecedores, bancos, Fisco e demais credores.
Finalmente, o fato dos Recorrentes não
terem apresentado defesa no incidente de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219638-06.2020.8.26.0000 -Voto no
14
da personalidade jurídica não autoriza a procedência do
incidente, visto não se tratar de requisito expresso do
artigo 50 do Código.
Estas as razões pelas quais, respeitado
entendimento
contrário,
entende-se
que
a
hipótese
examinada não autoriza a exceção.
Pondere-se que o pleito aqui indeferido
pode ser novamente formulado e posteriormente deferido,
caso a recorrente demonstre cabalmente o desvirtuamento
da finalidade social da empresa devedora.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão,
para julgar improcedente o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da Executada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator